Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708758-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FLAVIO MATOS ARAUJO D E C I S Ã O O impetrante requer seja retirado o processo da pauta de julgamento da 23a SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL, que ocorrerá amanhã, 15/12/2022, ao argumento de que teria ocorrido fato novo a ensejar nulidade processual, consubstanciada na ausência de manifestação do il. Ministério Público no feito, o qual teria se manifestado em outro processo pelas ilegalidades arguidas na exordial (ID 42193659). No ID 42237830 impugnou a inscrição do causídico da parte contrária para realizar sustentação oral, alegando ser intempestiva por não observar o prazo de 48 horas de antecedência. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo ora peticionante, o D. Ministério Público se manifestou nos presentes autos, ao ID 40934112, mas o fez pela não intervenção, verbis: "Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FLÁVIO MATOS ARAUJO em face de ato supostamente coator praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO, requerendo, em sede liminar, o seu ingresso no curso preparatório para oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Após o exame preliminar dos autos, este órgão verificou que a hipótese sub examine diz respeito a situação de interesse particular do impetrante, sem repercussão social direta. Ressalte-se que o Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e pelos artigos 147 e seguintes do seu Regimento Interno, expediu a Recomendação CNMP no 34/2016, a qual sucedeu a Recomendação CNMP no 16/2010. Com base nas aludidas Recomendações, depreende-se que, a fim de otimizar os trabalhos do Ministério Público, não basta a presença de ente público para justificar a intervenção ministerial; é preciso que a matéria tenha efetiva repercussão social. Tal entendimento foi incorporado às normas do CPC, arts. 176 a 178. Destarte, é preciso que o interesse público seja qualificado por efetiva repercussão social, ou que o litígio verse sobre interesse de incapaz, o que não ocorre no caso ora em exame. Assim, por não vislumbrar, no momento, e diante dos elementos disponíveis para análise, interesse que justifique a intervenção da Promotoria de Justiça de Fazenda Pública, este órgão promove a devolução dos presentes autos, fazendo-o em atenção ao disposto nos termos do art. 1o, inciso IV, da Recomendação CNMP no 34/2016." A propósito, a parte recorrente, à vista da manifestação ministerial, quedou-se inerte. Com efeito, tenho que assiste razão ao D. Ministério Público quanto a não intervenção, ante a ausência de interesse público qualificado por efetiva repercussão social. Em relação à impugnação do prazo para a inscrição da sustentação oral, sem razão o peticionante. Na 23a Sessão Presencial, a realizar-se amanhã, 15/12/2022, a sustentação oral será realizada presencialmente, e a inscrição pode ser feita até o início da sessão, não havendo a necessidade de 48 horas de antecedência, visto que o advogado inscrito é do Distrito Federal, e o prazo em questão diz respeito apenas aos advogados de fora do DF, que poderão sustentar pela plataforma Teams. Isso posto, indefiro os pedidos. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator